Tribunal: STF
Processo: AI 639546
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   instrumento contra decisão que nega processamento a recurso
   extraordinário em agravo regimental no agravo regimental no
   agravo de instrumento no recurso especial. 3. Superior Tribunal
   de Justiça. Aferição da admissibilidade dos recursos de sua
   alçada. Matéria processual civil. 4. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. 5. Recurso que não ataca o fundamento da
   decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1o, do RISTF. 6.
   Agravo regimental a que se nega provimento.